Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-20.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10887 - Ausência de Cobrança Administrativa Prévia
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-20.2021.8.14.0103

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUZA DA CONCEICAO, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que condenara o ente estadual ao pagamento de valores não depositados na conta vinculada ao PASEP do servidor militar Antonio Carlos de Souza da Conceição, relativos aos anos de 1987 a 1989. O embargante alega omissão no julgado quanto à ilegitimidade passiva do Estado e à aplicação do Tema 1.150 do STJ, que reconhece a responsabilidade do Banco do Brasil pela administração do Programa PASEP.

II. CASO EM EXAME

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará e a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil no âmbito do Programa PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado delimita com clareza que a controvérsia gira em torno da omissão do Estado do Pará no cumprimento da obrigação de efetuar os repasses ao PASEP, e não na má-gestão dos valores depositados, atribuição esta do Banco do Brasil, conforme entendimento consolidado no próprio TJPA.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva do Estado, afirmando que a controvérsia não versa sobre a gestão do fundo — atribuição do Banco do Brasil —, mas sim sobre a omissão do ente público em realizar os recolhimentos devidos ao PASEP de seu servidor, razão pela qual lhe compete responder pela obrigação.

5. A ausência de menção literal ao art. 5º da LC nº 08/1970 ou ao Tema 1.150 do STJ não caracteriza omissão, pois a matéria foi examinada de forma suficiente e contextual, com fundamentação clara e coerente.

6 Verifica-se que os embargos buscam apenas reabrir discussão sobre matéria já decidida, configurando mero inconformismo da parte, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

7. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de menção literal a dispositivos legais ou precedentes não configura omissão quando a matéria é analisada de modo claro e suficiente.

2. O ente público empregador é parte legítima para responder por omissão no recolhimento das contribuições ao PASEP, cabendo ao Banco do Brasil apenas a administração das contas já constituídas.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 08/1970, art. 5º; CF/1988, art. 239.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.150; STJ, Tema nº 905; TJPA, Apelação Cível nº 0000488-46.2009.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0024120-33.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800002-20.2021.8.14.0103

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO

ACÓRDÃO EMBARGADO: ID n. 26722662

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27037348) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n 26722662 que negou provimento à apelação interposta pelo embargante para condenar o ente estadual ao pagamento de valores referentes ao PASEP, na Ação de Cobrança de origem.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões relevantes, pela não análise da ilegitimidade passiva do Estado, bem como a condenação imposta ao Estado está em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta que, a matéria diz respeito à ordem pública e envolve violação ao art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970, e ao Tema 1.150 do STJ, o qual confere exclusivamente ao Banco do Brasil a responsabilidade pela administração do Programa PASEP.

Sustenta que o Banco do Brasil não foi incluído no polo passivo da demanda, configurando litisconsórcio necessário não observado, aduz que tal omissão inviabiliza o acesso à instância superior, motivo pelo qual requer também o prequestionamento expresso da matéria federal envolvida.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27440293), na ocasião, o embargado pugna que seja recebido os Embargos de Declaração, para, no mérito serem declarados meramente protelatórios, condenando o Estado do Pará, na multa incursa no §2º do Art. 1026, do CPC.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”
.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte
.”

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, pela não análise da ilegitimidade passiva do Estado, bem como a condenação imposta ao Estado está em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Além de, determinar quem deve responder pela ausência de depósitos na conta vinculada ao PASEP do autor, no período entre 1985 e 1989: se o ESTADO DO PARÁ, por não ter efetuado os recolhimentos à época em que o autor integrava a Polícia Militar, ou se o BANCO DO BRASIL, enquanto administrador do Programa PASEP, responsável pela gestão e eventual má aplicação dos valores depositados.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26722662:

“(...)
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível.

- Prejudicial de Mérito - Prescrição

Defende o apelante que a demanda foi alcançada pela prescrição quinquenal, uma vez que termo inicial da contagem do prazo é a data em que os depósitos deixaram de ser realizados e não a data do saque.

No caso em tela aplica-se a regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 05 (cinco) anos.

Entretanto, o decurso do prazo prescricional inicia-se somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido, o que, in casu, ocorreu com a expedição do Borderô de Ressarcimento, em 09/05/2019 (ID n. 18979636), tendo a ação sido proposta em 04/01/2021 (ID n. 18979545) não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS /PASEP. DEVER DE INDENIZAR. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VERBAS ORIUNDAS DO PROGRAMA PIS /PASEP SE DÁ SOMENTE COM O EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO. DEMONSTRADA A DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE AO INSCREVER A DESTEMPO, OU SEJA, EM PERÍODO DISTINTO DAS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÃO, SEU SERVIDOR NO PROGRAMA PIS /PASEP, CABE AO MUNICÍPIO ARCAR COM OS VALORES NÃO PERCEBIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 201130110856 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 15/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO.CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO.I – O início da contagem prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido. II-Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, em período distinto das respectivas datas de admissão, de seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. III- apelação improvida (TJMA APC Nº 005414/2009, Relator: DES.CLEONES CARVALHO CUNHA, DJ.28/04/2009).

Diante disso, rejeito a prejudicial de mérito.

- Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a existência, ou não, de valores a serem transferidos para a conta PIS-PASEP do autor/apelado, por parte do Estado do Pará.

Sabe-se que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pelo Governo Federal, mediante a LC 08/70, com objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes, que contribuem com um percentual que forma o Fundo de Participação PIS-PASEP.

Logo, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador é, do empregador, in casu, o Estado do Pará, e não do servidor.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo do PIS-PASEP passou a não contar com a arrecadação para contas individuais, haja vista que o art. 239 da CF/88 vinculou a arrecadação do PIS/PASEP ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Sendo assim, somente os participantes do Fundo PIS-PASEP que trabalharam para organizações públicas e privadas e que tenham contribuído para o PIS ou PASEP até a 04 de outubro de 1988 podem resgatar seus saldos, haja vista possuírem direito adquirido de tais saques.

Desta forma, incontestável a legitimidade do Estado do Pará para responder pelo pagamento dos valores não depositados na conta PIS-PASEP da servidora.

Nesse contexto, cumpre frisar que o objeto da demanda não é a má-gestão dos recursos do PASEP, questão onde reconhecidamente a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, mas sim, do não cumprimento da obrigação do empregador – no caso, o Estado do Pará – em transferir os valores devidos para a conta do autor.

Pois bem.

Analisando os autos, extrai-se que o apelado era policial militar e veio a ser transferido para a reserva remunerada em 01/01/2018, e, por ser contribuinte do PASEP desde antes do advento da CF/88, possui o direito ao saque dos valores arrecadados pelo Fundo PIS-PASEP, cujo montante foi levantado por ocasião de sua aposentadoria, conforme demonstrado nos extratos da conta n. 1.203.081.997-4 (ID n. 18979619).

Posteriormente, o recorrido tomou conhecimento da existência do valor de R$ 1.886,83 (um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) ainda a ser depositados pela Policia Militar em sua conta, conforme comprovado no Borderô, guia n. 3222, de 09/05/2019, encaminhado pelo Banco do Brasil diretamente ao Comando da PM/PA (ID n. 18979636).

Em informação prestada pela Polícia Militar, nota-se que o ressarcimento foi indeferido administrativamente, com base nos pareceres emitidos pela PGE (ID n. 18979636 – pág 2 e sgs).

Sendo assim, as guias de recolhimento e ressarcimento do Fundo de Participação do PIS/PASEP devem de ser liquidadas para que o autor/apelado consiga sacar os valores que lhe são devidos dada a sua participação no referido Fundo, obrigação esta que o ente estadual não logrou êxito em demonstrar o cumprimento.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ABONO PASEP. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada para requerer indenização decorrente de valores de abono PASEP supostamente não pagos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pelas obrigações relativas ao PASEP.

(ii) Delimitar a competência da justiça estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa PASEP impõe ao ente público o ônus de contribuir e informar corretamente os dados dos servidores ao Banco do Brasil, gestor do fundo, cabendo-lhe responder por eventuais omissões que causem prejuízo aos beneficiários.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 42), ações relativas a gestão e diferenças de saldo de contas do PASEP competem à justiça comum estadual, quando figurarem como réus o Banco do Brasil ou entes públicos estaduais.

5. Precedentes do TJPA reafirmam a responsabilidade estatal por omissões administrativas no cadastramento e envio de dados ao fundo do PASEP, que geram o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ente público responsável pelo recolhimento ao PASEP e pela comunicação de dados ao fundo é parte legítima em ações de cobrança e indenização relativas a supostos prejuízos causados a servidores.

2. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ações relacionadas a diferenças de saldo do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024120-33.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição quinquenal prejudicada, uma vez que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido. 2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Estado.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000488-46.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Por fim, em relação aos consectários legais, observo que o magistrado de origem os fixou com base Tema 905 do STJ, que assim dispõe:

"Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, foi decidido que estas sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei11.9600/09: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.9600/09: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E." (grifei)

Assim, inexistem quaisquer irregularidades a serem sanadas na decisão de origem.

Ante todo o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
mantendo incólume a sentença a quo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício na decisão monocrática apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido por esta Turma Julgadora, que negou provimento à apelação cível interposta pela Fazenda Pública, mantendo a sentença que condenou o Estado ao pagamento de valores não depositados no Fundo PIS-PASEP à conta do autor, servidor militar da reserva. Alega o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à ilegitimidade passiva do Estado, sustentando que a responsabilidade pelo PASEP seria do Banco do Brasil, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970 e do entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

Verifico que não assiste razão.

Conforme se extrai dos próprios fundamentos do acórdão embargado, a controvérsia não versa sobre falha na gestão dos valores do PASEP, mas sim sobre a ausência de recolhimento das contribuições devidas pelo ente público à conta individual do servidor.

Ressalto que, este Eg. Tribunal possui entendimento reiterado no sentido de que, nas hipóteses em que se discute omissão do ente empregador público quanto ao repasse das contribuições ao PASEP, a legitimidade passiva é do próprio ente, e não do Banco do Brasil, cuja responsabilidade limita-se à administração das contas já constituídas, não abrangendo a formação do vínculo e a obrigação de recolher.

Conforme se consignou expressamente no voto condutor:
“O objeto da demanda não é a má-gestão dos recursos do PASEP, questão onde reconhecidamente a legitimidade passiva é do Banco do Brasil, mas sim, do não cumprimento da obrigação do empregador, no caso, o Estado do Pará, em transferir os valores devidos para a conta do autor.”

A análise demonstra que os embargos visam reabrir discussão já enfrentada no mérito, com base em fundamentos devidamente examinados e rejeitados.

O fato de o julgador não ter mencionado textualmente o art. 5º da LC nº 08/70 ou o Tema 1.150 do STJ não configura omissão, uma vez que a fundamentação enfrentou o tema da responsabilidade do Estado de forma clara, contextual e suficiente.

Portanto, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O que se observa é mero inconformismo do embargante, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26722662, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, para manter a sentença de primeiro grau, a qual condenou ao pagamento dos valores não depositados na conta vinculada ao PASEP do autor, ANTONIO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, referentes aos anos de 1987 a 1989.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/11/2025